Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. MUTUÁRIO INADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CARACTERIZADA POR DOCUMENTO IDÔNEO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA. EMPÉSTIMO REALIZADO EM SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO. ELEMENTO EVIDENCIADOR DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTRATADOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA PARA PAGAMENTO A TERMO CERTO. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inadimplida obrigação positiva e líquida ajustada a tempo certo em contrato de empréstimo bancário validamente firmado por transação realizada em terminal de auto atendimento disponibilizado aos consumidores pela instituição financeira, a mora se constitui ex re, com o que os juros moratórios são devidos desde que implementado o termo para quitação. No caso concreto, a data de vencimento de cada prestação para a qual não tenha havido o correspondente pagamento. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
2. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários.